Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão consistente na ausência de manifestação acerca da obrigação de fazer relativa ao desbloqueio da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado no que se refere à obrigação de fazer de desbloqueio da conta.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Constou no item 8 do acórdão que o bloqueio da conta foi irregular e a retenção de valores medida arbitrária do embargante. Dessa forma, o desbloqueio é medida que se impõe. Ressalte-se que o embargante não manifestou desejo de encerramento contratual, o que poderia ser feito, mediante notificação prévia e, claro, restituição dos valores. Precedente: Acórdão 1975191.
5. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48 e 55; CPC, art. 1022, I, II e III.
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1975191, 0715765-74.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)